Tribunal: TJDFT
Processo: 0755352-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0755352-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO DE MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante se há interesse no prosseguimento do mandado de segurança em tela, tendo em vista o ofício de ID 79934410 informando que o procedimento de Ressecção Endoscópica de Tumor Vesical em Oncologia foi autorizado, o que resultaria na perda do objeto da presente demanda. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora